Tribunal: TJPA
Processo: 0819165-96.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819165-96.2024.8.14.0000

PACIENTE: RONALDO ALMEIDA MEIRELES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE ITUPIRANGA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ILEGALIDADE DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE CITADO. PLENO CONHECIMENTO DA AÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL DE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. O impetrante se insurge contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do processo 0006077-95.2014.8.14.0025.

II. Questão em discussão

2. O impetrante requer: (i) revogação da prisão preventiva por ilegalidade decorrente da ausência de intimação da sentença condenatória.

III. Razões de decidir

3. Decreto preventivo amparado por elementos concretos que dão conta de que o paciente tinha pleno conhecimento da ação penal, entretanto, após ser solto, não cumpriu com seu dever legal de manter seu endereço atualizado.

IV. Dispositivo e Tese

4. Ordem denegada. Decisão unânime.

Tese de Julgamento: ausência de ilegalidade no decreto preventivo, haja vista elementos a demonstrar o risco à aplicação da lei penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RHC n.º 167.214/TO , Relator: Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2022

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
denegar
a ordem
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS 0819165-96.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: EUCLIDES CUNHA RAMALHO - OAB/PA 28.947

PACIENTE: RONALDO ALMEIDA MEIRELES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ITUPIRANGA/PA

Cuidam os autos de
Habeas Corpus
preventivo com pedido de liminar
impetrado dia 13.11.2024 em favor de
Ronaldo Almeida Meireles
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única de Itupiranga/Pa.

O impetrante informa que o paciente respondeu a processo criminal nº 0006077-95.2014.8.14.0025 e foi condenado a 2 (dois) anos de reclusão em regime aberto. Entretanto, por não ter sido localizado, foi decretada sua prisão preventiva e está na iminência de ser conduzido ao cárcere a qualquer momento.

Informa que nunca residiu no endereço dos autos e quando foi citado à época para responder à ação penal, estava recolhido em cela. Posteriormente foi liberado e nunca tomou conhecimento da condenação, a qual foi proferida em 18.08.2021.

Em face da iminência de ter sua liberdade cerceada por medida desproporcional que configura verdadeiro constrangimento ilegal, impetrou o presente
mandamus
para que seja CONCEDIDA A MEDIDA LIMINAR ante a existência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, determinando a imediata revogação da Prisão Preventiva decretada contra o Paciente fundada unicamente no fato de não ter sido encontrado para ser intimado da sentença condenatória. No mérito, requer sua confirmação.

O pedido liminar foi indeferido (id 23288700). Informações do Juízo coator em 09.12.2024 (id 23426220). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (id 23796217).

É o relatório.

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Quanto ao mérito, adianto que não assiste razão à defesa.

Nos termos do art. 5º, LXVIII da Constituição Federal, o
Habeas Corpus
é instrumento processual constitucional utilizado sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

De acordo com as informações prestadas pelo Juízo coator, o paciente foi processado e condenado como incurso nas penas do art. 129, §1º, inciso II do Código Penal (lesão corporal em contexto de violência doméstica).

A defesa sustenta sua indignação informando que quando foi citado para responder à ação penal estava recolhido em cela, posteriormente, foi solto e nunca foi intimado da condenação.

Tais argumentos caem por terra diante do que dispõe o art. 367 do CPP, ao dispor que
“
O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo
”.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “
é firme ao assinalar que a simples não localização do réu para responder ao chamamento judicial ou o fato de encontrar-se em local incerto e não sabido não constitui motivação suficiente para o encarceramento provisório, quando dissociado de qualquer outro elemento real que indique a sua condição de foragido. Não cabe deduzir que, frustrada a notificação ou a citação editalícia no processo penal, o acusado estaria evadido
” (STJ, AgRg no RHC n.º 167.214/TO , Relator: Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2022, Dje de 06/10/2022)

Não é o caso em espécie, à medida que o próprio paciente deixa claro que estava preso quando foi citado para responder à ação penal, portanto, observo que embora tivesse pleno conhecimento do processo, ao ser solto, não cumpriu com o seu dever legal de manter atualizado seu endereço.

Não se pode confundir réu não localizado porque ninguém atendeu ao chamado do oficial de justiça no endereço informado, com o réu foragido, isto é, aquele que sabia da instauração da ação penal contra si, prestou compromisso de comparecimento ou que estava em liberdade provisória e fugiu; e ninguém sabe o seu paradeiro ou não informa.

Tal conduta evidencia clara intenção de se furtar à aplicação da lei penal e coloca em cheque possível chance de imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Conforme observado pela Procuradoria de Justiça:

Assim, a decretação da prisão preventiva em razão da intimação por edital da sentença condenatória, especialmente quando o réu foi condenado a regime aberto, é possível, tomando como base a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e garantir a efetividade do processo penal, conforme disposto no art. 312 do CPP.

A intimação por edital geralmente ocorre quando o réu, apesar de regularmente procurado, não é localizado. Esse fato pode ser interpretado como indício de risco de fuga, que compromete a aplicação da lei penal, justificando a prisão preventiva (art. 312 do CPP), além de demonstrar desinteresse por parte do réu em colaborar com o processo, o que pode ameaçar a eficiência do cumprimento da sentença.

Segundo a jurisprudência:

EMENTA: HABEAS CORPUS - FURTO QUALIFICADO - DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO - NECESSIDADE PRISÃO PARA ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL - PACIENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO - DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES - DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO NÃO DEMONSTRADA. Considera-se fundamentada a decisão que demonstra que o paciente não foi encontrada no endereço fornecido nos autos, mesmo tendo sido compromissada a manter endereço atualizado junto a comarca, indicando possível intento em não submeter às consequências de eventual punição pela prática do delito em tela. (TJ-MG - HC: 00250257520238130000, Relator: Des.(a) Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 31/01/2023, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/02/2023)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, demonstrada a ausência de ilegalidade da decisão guerreada por este
mandamus
, conheço da impetração e DENEGO a ordem de
habeas corpus
, para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em todos os seus termos, a fim de garantir a efetividade do processo e a aplicação da lei penal.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 30/01/2025